Tribunal: TJBA
Processo: 0395362-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0395362-84.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB: BA 24.290-S) APELADA: EDILANE OLIVEIRA ALVES Advogada: DAISE MOREIRA MOTA (OAB: BA 45.264-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ACIONADO. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. APONTAMENTO QUE DEMONSTRA SER O APELADO O CREDOR DA DÍVIDA. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO EM DESCONFORMIDADE COM A SÚMULA 54, DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0395362-84.2013.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.